Tribunal: TJBA
Processo: 8021573-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021573-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAICON NUNES SANTOS

Advogado(s): REBECCA LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por MAICON NUNES SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. O apelante foi flagrado em 20 de maio de 2021 na posse de motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NZI 5447, que havia sido roubada em 10 de maio de 2021. O apelante alegou ter adquirido o veículo por R$ 3.000,00 (três mil reais), através do site OLX, de pessoa identificada apenas como "Luís", sem receber a documentação completa do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões principais em discussão: (i) saber se há suficiência de provas para manter a condenação por receptação qualificada; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal); e (iii) saber se a dosimetria da pena aplicada na sentença está adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à materialidade e autoria: A materialidade do delito restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, termo de declarações da vítima e Boletim de Ocorrência. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos sob o crivo do contraditório. O Apelante foi flagrado na posse da motocicleta com restrição de roubo, sem apresentar documentação que comprovasse a origem lícita do bem.

4.
Quanto ao dolo na receptação: As circunstâncias da aquisição evidenciam o dolo do Apelante. O veículo foi adquirido por valor muito abaixo do mercado (R$
3.000,00), para uma motocicleta avaliada entre R$
6.000,00 e R$ 7.000,00, de vendedor desconhecido encontrado em plataforma
online
, sem exigir documentação completa (DUT e CRLV), e sem garantias quanto à entrega posterior dos documentos. Soma-se a isso o fato de o Apelante possuir condenação anterior por roubo e receptação qualificada, demonstrando conhecimento das consequências de adquirir bens ilícitos.

5.
Quanto à dosimetria da pena: Embora sejam válidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas pelo juízo
a quo
(maus antecedentes e circunstâncias do crime), verificou-se desproporcionalidade na exasperação da pena-base. Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base adequada é de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. A pena de multa deve ser redimensionada proporcionalmente para 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. O regime semiaberto deve ser mantido em razão dos maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Em crimes de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa. 2. A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, de vendedor desconhecido, sem documentação completa e por pessoa com antecedentes criminais, evidencia o dolo na receptação. 3. Na dosimetria da pena, deve-se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, garantindo proporcionalidade."

___________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3º; CP, arts. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", 49, 59, 63 e 64, I; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª Turma, j. 28/06/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 745259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24/04/2023; TJBA, Apelação nº 0389790-84.2012.8.05.0001, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 12/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º
80
21573-71.2022.8.05.0001
,
oriundos da

14
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura como Apelante
MAICON NUNES SANTOS

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia em
CONHECER
do Recurso de Apelação,
e
LHE

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.